Tribunal: STF
Processo: RE 276639
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Magistério. Contagem
de tempo de serviço para aposentadoria especial prevista no art.
40, III, "b" da CF. Professor cedido a outro órgão para exercer
funções diferentes das exclusivas de magistério. Exclusão desse
período de cessão para fins dessa contagem, conforme a
jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido.